Tribunal: CARF
Processo: 19647.008856/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.008856/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.145 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
GUARDIOES VIGILANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 35. MULTA MANTIDA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar o sujeito passivo de
prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização.
Mantém-se o lançamento de multa CFL 35 devidamente fundamentada quando
não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. APLICAÇÃO DO § 3o, ARTIGO 57.
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.008856/2007-31
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.145 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008856/2007-31

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 90/102), interposto contra o Acórdão no. 11-
31.612 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE –
DRJ/REC (e-fls. 80/84), que por unanimidade de votos considerou improcedente impugnação (e-
fls. 23/36), interposta diante de Auto de Infração - AI CFL 35 DEBCAD 37.009.839-0 (e-fls.
04/09), lavrado por deixar a empresa de apresentar documentos à fiscalização, na forma
estabelecida pela Legislação Previdenciária, conforme solicitado em Termo de Intimação, no
valor de R$ 23.138,85, consolidado em 14/12/2006, cientificado à interessada por via postal na
data de 22/12/2006 (e-fl. 41).
2. Adoto o relatório do Acórdão da DRJ/REC, ora combatido, abaixo transcrito
em sua essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...). Consoante relatório fiscal (fl. 7/8), o Autuado não comunicou à Previdência Social
a alienação dos veículos de placas KIQ1369 e KGH0541, constantes do Termo de
Arrolamento de Bens datado de 14/09/2004
(...)
... impugnação ...:
1. a defendente formalizou, em 04/07/2006, comunicação informando o intento de
proceder à alienação dos veículos objeto do arrolamento de bens datado de 14/09/2004.
Para além da comunicação genérica datada de 04/07/2006, protocolou, em 29/11/2006,
aviso de alienação dos veículos placas KIQ1369 e KGH0541 em momento anterior à
instauração do procedimento fiscal;
2. ainda que estivesse caracterizada a infração, não se poderia ser aplicada à defendente
a penalidade prevista no art. 283, II do Decreto n°. 3.048/99, porque:
2.1. o art 64, §4°, da Lei n°. 9.532/97, estabelece penalidade especifica para os casos de
ausência de informação no que concerne à alienação de bens submetidos a arrolamento,
e;
2.2. está-se diante de regulamento especifico - arrolamento de bens - que não se
circunscreve às hipótese ordinárias de informações "cadastrais, financeiras e contábeis"
de interesse do INSS;
3. improcedente a capitulação da multa prevista no art. 283, II, ‘b’ do Decreto n°.
3.048/99, porque tem fundamento exclusivo em decreto, inexistindo lei que preveja a
multa aplicada, o que fere o principio constitucional da estrita legalidade;
4. o pagamento da penalidade sem a prolação de decisão administrativa condenatória
com trânsito em julgado impede a caracterização da reincidência Nesse sentido,
apresenta decisão do TRF 5a Região.
O Autuado não juntou qualquer documento ã impugnação.
(...)
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/REC, no sentido de improcedência
da impugnação, é colacionada a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Comete infração a empresa que deixa de prestar, à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.145 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008856/2007-31

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da decisão a quo por via postal em 28/01/2011
(e-fl. 86), a ora Recorrente protocolou seu recurso em 02/02/2011 (e-fls. 88/89), peça onde se
verifica que seus argumentos recursais são os mesmos que os já apresentados em sede
impugnatória. E também não anexa, nesta Segunda Instância, documentos comprobatórios.
5. Sua conclusão seria pela inexistência da infração, pelo seu entendimento de que
forneceu a informação solicitada e de que a penalidade é ilegítima. E seu pedido final envolve o
provimento de seu recurso, a reforma do Acórdão a quo e o cancelamento da penalidade
pecuniária aplicada.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. A interessada não levanta argumentos preliminares em sua peça recursal, nem
se verificam quaisquer elementos de tal quilate a serem apreciados de ofício.
9. Compulsando os autos e apreciando a Decisão ora combatida, patente está a
impossibilidade de afastamento do presente auto. E conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo
3o, III do RICARF, tendo em vista a sintética e contundente avaliação do caso pela DRJ, diante
da coincidência argumentativa entre impugnação e recurso recorre-se aos seguintes excertos do
Acórdão a quo, abaixo colacionados, agora adotados como razões de decidir:
Voto
(...)
Da impugnação
Autuado pela falta de informação da alienação de bens sujeitos a arrolamento, o
Defendente argumenta que teria comunicado a alienação em 04/07/2006. No entanto,
não tendo apresentado qualquer prova nesse sentido, rejeita-se a reclamação.
Quanto à comunicação datada de 29/11/2006, juntamos aos autos (fls. 64/71) cópia do
processo n°. 35204 006942/2006-93, protocolado pelo Autuado. Naquele processo, o
Autuado comunica a alienação dos seguintes veículos, conforme cópia de
correspondência anexa (fl 67):
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.145 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008856/2007-31

Por outro lado, os veículos objeto do auto de infração, apontados no relatório fiscal da
infração (fl. 7), têm os seguintes números de chassi, conforme se observa nos
documentos de licenciamento anexos (fis. 69/70):

Observa-se, assim, que os veículos objeto do auto de infração não coincidem com
aqueles para os quais o Autuado comunicou a alienação, concluindo-se pela ocorrência
da infração sob exame.
Da penalidade aplicada
Nos termos constantes do AI (fl. 1), a penalidade aplicada foi aquela prevista no art. 92
e art. 102 da Lei n°. 8.212/91, afastando, desde logo, as alegações de que a multa teria
fundamento unicamente em decreto e de ofensa ao princípio da legalidade.
Veja-se, ainda, que o §4°. da Lei n°. 9.532/97 não estabelece nenhuma penalidade
específica para os casos de não comunicação da alienação, mas sim determina as
providências a serem tomadas pela administração.
Não tendo prestado a informação acerca da alienação dos veículos, na forma
estabelecida pela Previdência Social, o Autuado deixou de atender ao preceito do art.
32, inciso 111 da Lei n° 8.212/91. Vejamos:
Art 32. A empresa é também obrigada a
I-(...)
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da
Receita Federal - DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização,
Trata-se de uma informação contábil, que deve ser prestada no interesse da Fiscalização,
e na forma por ela estabelecida. Não tendo atendido ao comando legal, legítima é a
aplicação da penalidade sob exame.
Por fim, quanto à elevação da multa, o parágrafo único do art. 290 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no. 3.048/99, estabelece o que se considera
reincidência nos seguintes termos:
Art. 290 omissis
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a
dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de
cinco anos da data em que houver passado em julgamento administrativo a
decisão condenatória ou homologatória da extinção do crédito referente à
infração anterior.
Observa-se que a decisão homologatória da extinção do crédito, que se dá, por exemplo,
com o pagamento, também é considerada para efeitos de reincidência. Outro não
poderia ser o entendimento, já que, ao pagar a multa aplicada, o sujeito passivo
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.145 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008856/2007-31

reconhece a ocorrência da infração Assim, nada há que reformar no cálculo da
penalidade.
Quanto às decisões judiciais referidas na impugnação, verifica-se que o Autuado não faz
parte de nenhum dos pólos da relação processual. Os efeitos das decisões apontadas
somente recaem sobre as partes na demanda, não podendo ser estendidas ao Impugnante
na esfera administrativa.
(...)
10. Dessa forma, afastados todos os argumentos recursais da contribuinte, não há
que se falar em inexistência da infração, ilegitimidade da penalidade, provimento do recurso, ou
em cancelamento da penalidade pecuniária aplicada. Deve portanto restar irretocado o Acórdão a
quo.
Dispositivo
11. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital